Tribunal: STF
Processo: AI 485667
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIA TRABALHISTA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO PÚBLICO EFETUADA SEM OBSERVÂNCIA DO CONCURSO PÚBLICO – EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS – DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE RECONHECEU A TRANSCENDÊNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROCLAMOU NA APRECIAÇÃO DO AI 757.244/RS (POSTERIORMENTE CONVERTIDO NO RE 705.140/RS) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.